Tribunal: TJPA
Processo: 0802619-89.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802619-89.2017.8.14.0006

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, AGATHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: VICTOR JOSE LUZ BARBAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ART.1.003, §5º ESTABELECE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO É DE 15 DIAS. VÁLIDA A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DISPONIBILIZADA NO PORTAL. PATRONO DAS AGRAVANTES DEVIDAMENTE CIENTE. ART. 5º DA LEI N° 11.419/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
É sabido que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a intimação eletrônica, quando disponibilizada no portal próprio e acessada pelo advogado da parte, é considerada realizada na data de sua visualização, ou, na ausência de consulta, dez dias após o envio da intimação, conforme prevê o art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

II - O CPC, em seu art. 1.003, § 5º, estabelece que o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 dias úteis, contados da data de intimação da decisão. Assim, tendo em vista que as apelantes foram intimadas da sentença em 20 de fevereiro de 2020, a interposição da apelação em 21 de maio de 2021, portanto, é manifestamente intempestiva.

III -
Não há o que se discutir no presente momento, sendo que o Agravo interno conflita com o entendimento do STJ, motivo pelo qual não merece receber qualquer agasalho jurídico por esta Turma.

RELATÓRIO

DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2a TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802619-89.2017.8.14.0006

AGRAVANTE: AGATHA INCORPORADORA LTDA

AGRAVANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADO: VICTOR JOSÉ LUZ BARBAS

ADVOGADO:

CAROLINA SARGES PIMENTEL E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
AGATHA INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
contra decisão monocrática desta Relatora que deixou de conhecer do recurso de apelação por estar intempestiva, proposta em face de
VICTOR JOSÉ LUZ BARBAS.

Alega que não há o que falar em intempestividade, porque ainda que tenham sido intimados eletronicamente à época da prolatação da Sentença, é de rigor que esta não foi publicada no Diário Eletrônico, fato este que era obrigatório.

Ao final, requer que o seu recurso seja conhecido e provido para que seja declarado tempestivo o Recurso de Apelação.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
AGATHA INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
contra decisão monocrática desta Relatora que deixou de conhecer do recurso de apelação proposta em face de
VICTOR JOSÉ LUZ BARBAS.

Inicialmente destaco que por não me valer da possibilidade do juízo de retratação submeto a presente questão à Turma julgadora, ante as razões que passo a expor.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, entendo que não merecem prosperar os argumentos trazidos pelos agravantes, haja vista que, é sabido que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a intimação eletrônica, quando disponibilizada no portal próprio e acessada pelo advogado da parte, é considerada realizada na data de sua visualização, ou, na ausência de consulta, dez dias após o envio da intimação, conforme prevê o art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

No caso em tela, verifico que o patrono das agravantes teve conhecimento do inteiro teor dos atos do processo em data muito anterior a da interposição do recurso de apelação.

Sabe-se que o CPC, em seu art. 1.003, § 5º, estabelece que o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 dias úteis, contados da data de intimação da decisão. Assim, tendo em vista que as apelantes foram intimadas da sentença em 20 de fevereiro de 2020, a interposição da apelação em 21 de maio de 2021, portanto, é manifestamente intempestiva.

Sendo assim, não há o que se discutir no presente momento, sendo que o Agravo interno conflita com o entendimento do STJ, motivo pelo qual não merece receber qualquer agasalho jurídico por esta Turma.

Ante o exposto, CONHEÇO o presente recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024